Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738350-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER SILVA MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Jose Wagner Silva Mota contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de indenização por danos materiais proposta por ele contra o Banco do Brasil S.A. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 59474244). Ele foi intimado para demonstrar a necessidade de concessão do benefício. Manifestou-se na petição de id 60186668. Juntou documentos (id 59720401, 60186671, 60186672, 60186673, 60186674 e 60186675). É o relatório. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil dispõe que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade de prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida com base na realidade apresentada em cada caso. Entendo que a hipossuficiência econômica do apelante não está devidamente demonstrada. O apelante juntou aos autos os seguintes documentos: 1) fatura de água; 2) fatura de energia elétrica; 3) boleto de Sabemi Seguradora S.A.; 4) boleto do plano de saúde; 5) declaração do imposto de renda do exercício 2024; 6) comprovante de rendimentos; 7) declaração de hipossuficiência econômica (id 59474245, 59474246, 59474247, 59474248, 59474249, 59474250, 59474251, 59474252, 59474251, 60186671, 60186672, 60186673, 60186674 e 60186675). Os documentos anexados pelo apelante são insuficientes para comprovar a sua hipossuficiência econômica. Ele possui uma renda mensal bruta de R$ 15.556,52 (quinze mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). As despesas mensais demonstradas por ele são ordinárias. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que pleiteia o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Não há nos autos elementos probantes hábeis a confirmar a declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, de modo que o indeferimento do benefício é de rigor. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante. Intime-se o apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7°, do Código de Processo Civil. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator